Tribunal: STJ
Processo: 5012476-50.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082512 - RJ(2025/0407553-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA - ES028933
JONATHAN HUMBERTO CARVALHO OLIVEIRA - ES035898
RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
ES033223
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - ES038350
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, objetivando a
reforma da decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu a
nomeação de bens à penhora indicados pela executada, agravante. No
Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55177547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c00fb575-385e-4245-97ed-579c15308574

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c00fb575-385e-4245-97ed-579c15308574

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082512 - RJ(2025/0407553-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA - ES028933
JONATHAN HUMBERTO CARVALHO OLIVEIRA - ES035898
RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
ES033223
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - ES038350
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, objetivando a
reforma da decisão proferida nos autos de execução fiscal, que indeferiu a
nomeação de bens à penhora indicados pela executada, agravante. No
Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES PARA GARANTIA DA
EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. POSSIBILIDADE DE
REJEIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MEDIDA
PRIORITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou orientação no sentido de que a
Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, uma vez que o executado não
possui direito subjetivo de ter o bem indicado aceito quando não atendida a ordem legal
prevista na norma processual, conforme se depreende do próprio
o, III e IV, da LEF.
art. 9
2. No caso, a agravante ofereceu à penhora debêntures da Vale do Rio Doce em
garantia da execução (evento 7 do processo originário).
3. Instada a se manifestar sobre o bem oferecido à penhora para fins de garantia da
execução, a
Nacional, ora agravada, recusou a garantia oferecida e pugnou
União/Fazenda
pela penhora on line, via SISBAJUD (evento 12 do processo originário).
4. Assim, considerando a expressa justificativa da Fazenda, configura-se como
correta a preferência pelo pedido de penhora em dinheiro. 5. Agravo de instrumento a que
se nega provimento.

No acórdão recorrido, a 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a Região enfrentou controvérsia típica da execução fiscal: a recusa, pela Fazenda
Pública, de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas pelo executado para
garantia do juízo e a preferência pela constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. Ao
final, por unanimidade, negou provimento (fls. 30).
O recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Especial com fundamento no
artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, afirmando o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade e a violação de lei federal (fls. 33-34).
Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do TRF da 2a Região
inadmitiu o Recurso Especial por entender que o acórdão recorrido se alinhou à
orientação do Superior Tribunal de Justiça, aplicando o óbice da Súmula 83 do STJ.
Também registrou que a aplicação do princípio da menor onerosidade para afastar a
recusa demandaria reexame fático-probatório, hipótese vedada pela
e que
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

a divergência não se demonstrou adequadamente sob a alínea “c” (fls. 56-57). Com base
no artigo 1.030, V, do
inadmitiu o Recurso Especial (fls. 57).
CPC/2015,
Em Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a decisão que negara
seguimento ao Recurso Especial.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
No presente caso, a penhora online recaiu sobre parte do faturamento do Recorrente,
deforma a inviabiliza a manutenção da atividade empresária.
O Tribunal a quo entende que a interpretação sistemática dos artigos 185-A do
Código Tributário Nacional com os artigos 11 da
e 835 e 854 do Código de
Lei 6.830/80
Processo Civil autoriza a penhora realizada como medida prioritária e irrestrita. No entanto,
o Recorrente entende que o artigo 47 da
impõe uma limitação à forma
Lei no 11.101/2005
que esse ato de constrição é realizado. Mesmo na penhora realizada via BACENJUD, o
Poder Judiciário deve promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica.
[...]
Portanto, o acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática para legitimar a
penhora online que inviabiliza a manutenção da atividade empresária, violou diretamente o
disposto no artigo 47 da
e o artigo 805 do Código de Processo Civil.
Lei no 11.101/2005
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Ressalte-se que o executado não possui direito subjetivo de ter o bem indicado como
garantia à execução fiscal aceito quando não atendida a ordem legal prevista na norma
processual, conforme se depreende do próprio
o, III e IV, da LEF.
art. 9
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

[...]
No caso, a agravante ofereceu à penhora debêntures da Vale do Rio Doce em garantia
da execução (evento 7 do processo originário).
Instada a se manifestar sobre o bem oferecido à penhora para fins de garantia da
execução, a
Nacional, ora agravada, recusou a garantia oferecida e pugnou
União/Fazenda
pela penhora on line, via SISBAJUD (evento 12 do processo originário).
Assim, considerando a expressa justificativa da Fazenda, configura-se como correta a
preferência pelo pedido de penhora em dinheiro.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Por fim, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:51
Código de Controle do Documento: 8e68f241-6709-4b3c-a703-16770f9c65f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.082.512 / RJ
Número Registro: 2025/0407553-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124765020244020000 50215379820234025001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILDO ULTRAMAR E CIA LTDA
ADVOGADOS : RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
RJ112211
CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA - ES028933
JONATHAN HUMBERTO CARVALHO OLIVEIRA - ES035898
YASMIN CONDÉ ARRIGHI - ES038350
RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ VASCONCELLOS -
ES033223
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 2a0e1eb8-f702-4b6b-80cc-e8b49b19a4a0

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 2a0e1eb8-f702-4b6b-80cc-e8b49b19a4a0